Tribunal: STF
Processo: AI 733846
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282
   E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.
1. A matéria constitucional contida no recurso
   extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios no
   Tribunal a quo. Tampouco foi suscitada nos embargos de declaração
   opostos, o que não viabiliza o extraordinário por ausência do
   necessário prequestionamento.
2. A jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, ainda que a questão
   verse sobre matéria de ordem pública, é necessário o
   prequestionamento.